Tribunal: TJMT
Processo: 0022911-22.2008.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022911-22.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDECY BATISTA CADIDE - CPF: 353.655.791-00 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), CLEONICE REZENDE ALBUQUERQUE - CPF: 559.415.401-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL NOTURNO. GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS NO PERÍODO NÃO PRESCRITO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB A ÉGIDE DE LEI SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A PERCENTUAL REVOGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais referentes ao adicional de insalubridade, à gratificação de horário especial e ao adicional noturno, após reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores a 12.9.2003.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo retido interposto contra a decisão saneadora pode ser conhecido sem requerimento expresso nas razões da apelação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica judicial; (iii) determinar se subsistem diferenças de adicional de insalubridade e de adicional noturno no período não alcançado pela prescrição; e (iv) definir se a servidora faz jus à gratificação de horário especial no percentual de 50% previsto em legislação revogada antes de seu ingresso no serviço público.

III. Razões de decidir

3. O agravo retido não pode ser conhecido porque a apelante não formulou requerimento expresso de sua apreciação nas razões da apelação, conforme exige o art. 523, § 1º, do CPC/1973.

4. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por prova documental suficiente, sobretudo porque a perícia técnica se mostra inútil para alterar o desfecho da causa.

5. O adicional de insalubridade não gera diferenças no período não prescrito, pois as fichas financeiras demonstram o pagamento do percentual máximo de 40% durante todo o intervalo exigível.

6. O adicional noturno também não gera diferenças no período não prescrito, porque os registros funcionais comprovam o pagamento do percentual de 25% previsto na legislação municipal.

7. A extensão do adicional noturno às horas prorrogadas após as 5h não se aplica à servidora estatutária sem previsão expressa na legislação municipal, em observância ao princípio da legalidade estrita.

8. A gratificação de horário especial é devida no percentual de 20%, pois a servidora ingressou no serviço público em 1996, quando já estava em vigor a Lei Municipal n. 3.139/1993, que revogou a norma anterior e fixou novo percentual.

9. Não há direito adquirido ao percentual de 50%, porque esse índice não se incorporou ao patrimônio jurídico da apelante, admitida somente após a revogação da Lei Municipal n. 2.434/1987.

10. A invocação de isonomia e de vedação ao retrocesso social não autoriza a extensão de vantagem instituída por lei revogada a servidora submetida desde o ingresso a regime jurídico distinto.

IV. Dispositivo.

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 39, § 3º; CPC/1973, art. 523, § 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 370, parágrafo único; Lei Complementar n. 04/1990, art. 94; Lei Municipal n. 2.434/1987, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000016-95.2021.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1044437-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0009258-16.2009.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face da sentença proferida peloJuízo da
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos autos da
ação ordinária de cobrança
n. 0022911-22.2008.8.11.0041.

A
parte autora
/apelante
expôs que é servidora pública municipal, vinculada à Secretaria de Saúde no cargo de auxiliar de enfermagem desde 11 de outubro de 1996. Relatou que sofreu redução injustificada no adicional de insalubridade e que haveria incorreção no pagamento de outras verbas.

Sustentou o direito ao recebimento de diferenças salariais referentes ao adicional de insalubridade, à gratificação de horário especial e ao adicional noturno. Requereu a condenação do ente público ao pagamento dos valores retroativos.

No curso do processo, sobreveio decisão saneadora que acolheu a prescrição parcial, limitando a pretensão às verbas posteriores a 12 de setembro de 2003. Na mesma oportunidade, o juízo determinou a exibição de documentos e indeferiu a produção de prova pericial técnica.

A sentença julgou improcedentes os pedidos. O
juízo
fundamentou que, em relação à insalubridade e ao adicional noturno, os holerites demonstram que a autora percebeu os percentuais máximos de 40% e 25%, respectivamente, no período não atingido pela prescrição.

Quanto à gratificação de horário especial, assentou que a servidora tomou posse quando já estava em vigor a Lei n. 3.139/1993, a qual estabeleceu o percentual de 20%, o que afasta o direito ao índice de 50% previsto em legislação anterior. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária (id. 355250863).

Nas razões recursais,
a defesa
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica no local de trabalho, violou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, sobretudo porque a análise das condições de insalubridade exige conhecimento especializado.

No mérito, aduz que a alteração na composição remuneratória não poderia atingir o adicional de insalubridade e afirma que o ambiente hospitalar no qual exerce suas funções impõe o reconhecimento do grau máximo de 40%. Argumenta que o laudo apresentado pelo Município é genérico e não reflete as condições específicas de seu posto de trabalho. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que os pedidos sejam julgados procedentes (
Id

355250871
).

Nas contrarrazões, o
Município
de
Cuiabá
defende a manutenção da sentença. Assevera a inexistência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a prova pericial seria
inócua
, uma vez que a documentação contábil já comprova o pagamento do adicional no patamar máximo pleiteado.

No mérito, reforça que a gratificação de horário especial seguiu a lei vigente à época da admissão e que não há diferenças de insalubridade a serem quitadas no período
não prescrito
. Requer o desprovimento do recurso (
Id

355250874
).

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou da manifestação de mérito, por entender que
o objeto do recurso
envolve interesse meramente patrimonial, sem repercussão social que justifique a intervenção ministerial (
Id

370660386
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do Agravo Retido.

Antes de examinar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões da apelação, é necessário enfrentar uma questão processual prévia e determinante.

A apelante interpôs agravo retido contra a decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial técnica judicial (Id 355250856 – fls. 61/68).

Esse agravo retido foi devidamente processado e contrarrazoado pelo Município. Contudo, para que este Tribunal possa conhecê-lo, o artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso em razão da data de interposição do recurso, exige que a parte requeira expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, a apreciação do agravo retido pelo Tribunal.

A leitura atenta das razões recursais da apelante revela que, embora reproduza os fundamentos do agravo retido ao longo de suas razões, invocando os mesmos argumentos sobre cerceamento de defesa e necessidade de perícia técnica, não há em nenhum momento o requerimento expresso de que este Tribunal conheça do agravo retido preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

A apelante simplesmente incorpora os argumentos do agravo retido como fundamento da preliminar de nulidade da sentença, sem formular o pedido específico exigido pela norma processual.

Esse requisito não é mera formalidade dispensável. Trata-se de condição de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o conhecimento do agravo retido, independentemente do mérito das questões nele suscitadas. A exigência do requerimento expresso tem por finalidade delimitar com precisão o objeto do julgamento recursal, evitando que o Tribunal seja surpreendido com a necessidade de examinar questões interlocutórias não expressamente submetidas à sua apreciação.

Diante da ausência do requerimento expresso exigido pelo artigo 523, §1º, do CPC/1973,
não conheço do agravo retido
.

Preliminar – cerceamento de defesa.

Não obstante o não conhecimento do agravo retido, a apelante suscita, nas razões da apelação, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica judicial, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar não prospera.

A decisão saneadora, proferida em 22 de outubro de 2013 (Id 355250856 – fls. 14/16), é expressa ao afirmar que foram "indeferidas as demais provas", tendo determinado apenas a requisição de documentos administrativos já existentes o PPP e o laudo pericial elaborado nos termos do Decreto Municipal n. 4.464/2006.

Não houve, em nenhum momento, o deferimento de perícia técnica judicial a ser realizada por expert nomeado pelo juízo.

O que o magistrado determinou foi a juntada de documentos que a própria Administração Municipal já havia produzido no âmbito de seu processo administrativo interno. A afirmação da apelante de que "o pedido foi deferido e depois ignorado" não encontra respaldo nos autos.

O ordenamento processual civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências que se mostrem inúteis ou desnecessárias para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

O cerceamento de defesa somente se configura quando a prova indeferida é relevante e necessária para a formação do convencimento judicial sobre fato controvertido e determinante para o julgamento da causa.

No caso concreto, a questão central não era a de saber se o ambiente de trabalho da apelante era ou não insalubre, fato que, aliás, o próprio Município reconhecia ao pagar o adicional.

A controvérsia consistia em verificar se o percentual efetivamente pago correspondia ao grau máximo de insalubridade previsto em lei ou se subsistia alguma diferença em favor da parte autora. Trata-se de questão plenamente solucionável mediante a análise dos holerites, fichas financeiras e demais documentos administrativos constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica judicial.

Eventual laudo pericial que concluísse pela existência de insalubridade em grau máximo seria incapaz de alterar o desfecho da demanda, porquanto o Município já efetuava o pagamento do adicional no percentual máximo de 40% durante todo o período não atingido pela prescrição, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos.

A perícia não seria imprescindível para a solução da controvérsia, por não possuir aptidão para influenciar o julgamento da causa.

O julgamento antecipado da lide foi uma decisão processualmente correta, que não violou os princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa.

Neste sentido,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

MÉRITO.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A apelante alega que o Município reduziu arbitrariamente o adicional de insalubridade de 40% para 20% a partir de janeiro de 1999, sem a realização de perícia técnica no local de trabalho, e que o laudo pericial apresentado pelo Município é imprestável por não analisar as condições fáticas do ambiente laboral.

Para o correto exame dessa questão, é necessário distinguir dois períodos temporais com regimes jurídicos distintos.

O primeiro período, anterior a 12 de setembro de 2003, encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, conforme já assentado. Qualquer discussão sobre eventuais reduções ocorridas em 1999 é processualmente irrelevante, pois as parcelas correspondentes não podem mais ser cobradas, conforme consignada na decisão que saneou o processo (Id 355250856 – fls. 14/16):

A prescrição quinquenal deve ser reconhecida parcialmente, alcançando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. O direito ao recebimento do adicional de responsabilidade técnica está condicionado à obtenção da Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT) emitida pelo Conselho Regional de Enfermagem, conforme Resolução n.º 0509/2016 do CONFEN. O reconhecimento do direito ao adicional deve ser restrito ao período em que a apelada obteve a CRT, ou seja, de 03/2019 a 03/2020, conforme documento juntado aos autos. Recurso parcialmente provido. (N.U 1000016-95.2021.8.11.0008, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2024)

O segundo período, posterior a 12 de setembro de 2003, é o único passível de análise. Conforme documentado nos autos pelas fichas financeiras e pelos relatórios de ficha financeira a apelante recebeu o adicional de insalubridade no percentual de 40% durante todo esse período (Id 355250853 – fls. 67/115, Id 355250854 – fls. 1/31).

A ficha financeira do exercício de 2003 registra o pagamento do adicional de insalubridade com referência "40,00" e valor correspondente a 40% do vencimento-base. O extrato funcional de setembro de 2006 confirma o pagamento do "ADICIONAL INSALUBRIDE 40 140,00". Os relatórios de ficha financeira dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 (Id 355250855 – fls. 51/53) igualmente registram o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40%.

Diante desse quadro probatório, a pretensão da apelante ao recebimento de diferenças de adicional de insalubridade no período não prescrito carece de objeto.

Não há diferença a receber porque o Município pagou, durante todo o período passível de cobrança, o percentual máximo de 40% previsto na legislação municipal. A apelante não demonstrou, por qualquer meio de prova, que houve pagamento a menor no período posterior a setembro de 2003.

A apelante alega que o laudo pericial apresentado pelo Município não analisa as condições fáticas do local de trabalho. Esse argumento, ainda que tecnicamente interessante em abstrato, é irrelevante para o deslinde da causa.

A questão não é saber se o ambiente era insalubre, o Município reconhecia essa insalubridade ao pagar o adicional, mas sim se o percentual pago era inferior ao devido. Como o percentual pago era de 40%, correspondente ao grau máximo, não há diferença a receber, independentemente do resultado de qualquer perícia técnica.

A apelante invoca ainda o PPP juntado pelo Município, sustentando que ele confirmaria a exposição a agentes biológicos em grau máximo. Esse argumento, contudo, reforça a conclusão contrária à pretensão recursal: se o próprio PPP confirma a exposição a agentes biológicos e o Município pagava o adicional no percentual máximo de 40%, não há qualquer diferença a receber.

O PPP não cria um direito novo; ele apenas documenta uma situação que já era reconhecida e remunerada pela Administração.

Considerando os fatos comprovados nos autos, conclui-se que o pedido de diferenças de adicional de insalubridade é improcedente no período em que não houve a prescrição, por ausência de diferença entre o percentual pago e o percentual devido.

A apelante alega que o adicional noturno foi pago com percentual de 20% em vez dos 25% previstos na legislação municipal, e que a Súmula n. 60 do TST deveria ser aplicada para estender o adicional às horas prorrogadas após as 05h00.

Quanto ao percentual do adicional noturno, a análise das fichas financeiras acostadas aos autos revela que, a partir de janeiro de 2001, o Município passou a pagar o adicional noturno com o código "01244 ADIC.NOTURNO 25%", confirmando a aplicação do percentual correto de 25%.

As fichas financeiras dos exercícios de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 registram consistentemente o pagamento do adicional noturno no percentual de 25%, em conformidade com o artigo 72 da Lei Complementar Municipal n. 93/2003 e com o artigo 94 da Lei Complementar n. 04/1990.

Não há, portanto, diferença a receber no período em que não houve a ocorrência da prescrição.

Quanto à aplicação da Súmula n. 60 do TST para extensão do adicional noturno às horas prorrogadas após as 05h00, o argumento não prospera.

A apelante é servidora pública estatutária, submetida ao regime jurídico-administrativo do Município de Cuiabá, e não ao regime celetista.

A Súmula n. 60 do TST é um verbete da jurisprudência da Justiça do Trabalho, aplicável aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Sua aplicação aos servidores públicos estatutários exigiria previsão expressa na legislação municipal de regência, que não existe.

Neste sentido:

O servidor público municipal regido por regime estatutário não se submete às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo inaplicável a norma que regula o adicional de periculosidade para empregados celetistas. A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal. 3. Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88). 4. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. (TJ-MT - Apelação Cível: 10444373720228110041, Relator.: Jose Luiz Leite Lindote, Data de Julgamento: 11/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A Lei Complementar Municipal n. 93/2003 e a Lei Complementar n. 04/1990 definem o horário noturno como o compreendido entre as 22h e as 05h, sem qualquer previsão de extensão do adicional às horas prorrogadas:

Comprovado o trabalho noturno, é direito do servidor receber o devido adicional, nos termos dos arts. 7º, IX, e 39, § 3º, ambos da CF, bem como da Lei Complementar n. 093/2003 (Dispõe sobre Estatuto dos servidores públicos de Cuiabá). Demonstrado que o ente Público realizou o adimplemento do adicional noturno em 20%, em inobservância ao art. 72 da LC n . 093/2003, o qual dispõe que será pago o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), faz jus o servidor ao saldo remanescente. (TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária Cível: 00092581620098110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2019)

A Administração Pública, vinculada ao princípio da legalidade estrita, não pode pagar verbas sem expressa previsão legal, e o Poder Judiciário não pode criar obrigações remuneratórias sem fundamento normativo, sob pena de violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Assim, o pedido de diferenças de adicional noturno é improcedente.

Quanto à gratificação de horário especial é a mais relevante do ponto de vista jurídico e exige análise mais detida, pois envolve a sucessão de leis no tempo e a proteção constitucional ao direito adquirido.

A apelante sustenta que faz jus ao recebimento da gratificação por horário especial (GHE) no percentual de 50%, previsto no artigo 44 da Lei Municipal n. 2.434/1987, e que a redução para 20% promovida pela Lei Municipal n. 3.139/1993 não poderia atingi-la, pois teria direito adquirido ao percentual anterior.

Para o correto exame dessa questão, é necessário recorrer à interpretação histórica e sistemática das normas envolvidas.

A Lei Municipal n. 2.434/1987 previa, em seu artigo 44, a gratificação de plantão no percentual de 50% para os servidores que prestassem efetivo exercício de plantonista em regime permanente.

Essa lei foi expressamente revogada pela Lei Municipal n. 3.139/1993, que, em seu artigo 6º, inciso II, instituiu a gratificação por horário especial (GHE) no percentual de 20% sobre o piso salarial dos servidores da área de saúde que exercessem suas funções em regime especial.

O artigo 8º da Lei n. 3.139/1993 é expresso ao revogar "
o artigo 44 e parágrafos da Lei nº 2.434, de 21/04/87
".

A apelante ingressou no serviço público municipal em 11 de outubro de 1996.

A Lei Municipal n. 3.139/1993 estava em vigência h
avia mais de três anos, e o art. 44 da Lei Municipal n. 2.434/1987 já havia sido expressamente revogado. Portanto, quando a apelante foi admitida, o regime jurídico aplicável à gratificação por horário especial era o da Lei n. 3.139/1993, que fixava o percentual em 20%.

O instituto do direito adquirido, protegido pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pressupõe a incorporação de um direito ao patrimônio jurídico do indivíduo sob a égide de uma lei anterior.

Para que a apelante pudesse invocar direito adquirido ao percentual de 50%, seria necessário que ela tivesse ingressado no serviço público e adquirido esse direito durante a vigência da Lei n. 2.434/1987, ou seja, antes de 1993.

Isso não ocorreu. A apelante foi admitida em 1996, sob a égide da Lei n. 3.139/1993, e nunca teve o direito ao percentual de 50% incorporado ao seu patrimônio jurídico. Não há, portanto, direito adquirido a ser protegido.

A apelante invoca o paradigma do servidor Antônio Serqueira da Silva, que recebia a GHE no percentual de 50%. Contudo, conforme documentado nos autos, esse servidor foi admitido em 1973, sob a égide da legislação anterior, e teve o percentual de 50% expressamente concedido por portaria em 1984, durante a vigência da Lei nº 2.434/1987.

Sua situação é radicalmente distinta da apelante, pois adquiriu o direito ao percentual de 50% antes da revogação da lei que o previa, razão pela qual esse direito foi preservado em seu patrimônio jurídico. A apelante, ao contrário, nunca esteve sob a égide da lei que previa o percentual de 50%, pois seu ingresso no serviço público ocorreu após a revogação dessa norma.

A distinção entre os dois casos é, portanto, clara e determinante, pois o servidor Antônio Serqueira possui direito adquirido ao percentual de 50% porque o adquiriu antes da revogação da lei que o previa; a apelante não possui esse direito porque nunca o adquiriu, tendo ingressado no serviço público após a revogação da norma concessiva.

Invocar o princípio da isonomia para equiparar situações juridicamente distintas seria, na verdade, uma violação ao próprio princípio da isonomia, que exige tratamento igual para situações iguais e tratamento diferenciado para situações diferentes.

A apelante invoca ainda o princípio da vedação ao retrocesso social. Esse princípio, de origem doutrinária e constitucional, protege o núcleo essencial dos direitos sociais já realizados contra supressão arbitrária pelo legislador.

Contudo, sua aplicação pressupõe que o direito tenha sido previamente incorporado ao patrimônio jurídico do titular. No caso da apelante, como demonstrado, o percentual de 50% nunca integrou sua esfera jurídica, razão pela qual o princípio da vedação ao retrocesso não tem incidência.

O pedido de diferenças de gratificação de horário especial é improcedente, pois a apelante ingressou no serviço público após a vigência da Lei Municipal n. 3.139/1993, que fixou o percentual em 20%, inexistindo direito adquirido ao percentual de 50% previsto na legislação anterior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, conforme artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026